Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-19.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 4843-19.2014.8.11.0007 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTES: PATRICIA DE CARVALHO MARTINS, CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO, PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS, MATEUS DE CARVALHO MARTINS, CONSERVA DE ESTRADAS LTDA. e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, PATRICIA DE CARVALHO MARTINS, CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO, PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS, MATEUS DE CARVALHO MARTINS, CONSERVA DE ESTRADAS LTDA. e CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Vistos etc.
De início, anoto que, o preparo recursal recolhido por Conserva de Estradas Ltda. apresenta-se regular (Id. 96435078 – fls. 59/60), visto que o recolhimento no percentual de três por cento (3%) sobre o valor da causa a que se refere a Lei do Estado de Mato Grosso no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, passou a ser exigido a partir de 1o de janeiro de 2021, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 6330/MT.
Recebo as apelações (Id. 96435078 – fls. 34/58 e Id. 96438003) e o recurso adesivo (Id. 96438013) nos termos dos artigos 1.010, § 3o e 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Certifiquem-se acerca das contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao recurso adesivo.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais (Id. 96435079 a Id. 96435085).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator